Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013050-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), VALDEMAR FERREIRA GREGORIO - CPF: 568.905.241-87 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal e manteve condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise de nulidade por basear-se a condenação em elementos exclusivamente inquisitoriais, ausência de vínculo com celular apreendido, inaplicabilidade de registros criminais não definitivos e retroatividade de jurisprudência mais benéfica. Requereu também pronunciamento sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado quanto aos argumentos da revisão criminal, notadamente sobre a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;

(ii) se os embargos podem ser utilizados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, abordando a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação e afastar a causa de diminuição da pena, em razão da dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes.

5. Não se constatou omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais indicados, ainda que não tenham sido citados expressamente, tendo sido todos os fundamentos devidamente enfrentados.

6. A simples ausência de menção textual a cada dispositivo apontado não configura omissão, tampouco compromete a validade do julgamento para fins de prequestionamento.

7. A modificação de entendimento jurisprudencial não configura, por si só, motivo para revisão criminal, nem enseja reforma de acórdão transitado em julgado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.”

2. “A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no acórdão.”

3. “A alteração de jurisprudência, desacompanhada de norma penal mais benéfica, não autoriza revisão criminal de condenação transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621, I; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CF/1988, arts. 5º, XL; 93, IX; 129, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.235.678/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Valdemar Ferreira Gregório
,
contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal por ele ajuizada, mantendo a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o embargante aduz acerca da existência de omissão e contradição no acórdão embargado, por não haver enfrentado pontos essenciais suscitados na revisional, como a nulidade da decisão condenatória fundamentada em elementos exclusivamente inquisitoriais, a inexistência de provas da vinculação entre o embargante e o celular apreendido, a inaplicabilidade de registros criminais não definitivos e a retroatividade da jurisprudência mais benéfica.

Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados para fins de prequestionamento (id. 260255182).

Oportunizadas as contrarrazões ministeriais, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (id. 266518281).

É o relatório.

À pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Inicialmente, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente, por parte legítima e com indicação clara dos supostos vícios, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

No mérito, contudo, não merece prosperar a pretensão.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o acórdão embargado examinou, de forma suficiente, os fundamentos apresentados na ação revisional, tendo concluído, com base em prova testemunhal e documental constante dos autos, pela inexistência de manifesta injustiça ou prova nova apta a justificar a desconstituição da condenação.

Não há omissão ou contradição quanto à apreciação da dedicação do embargante ao tráfico de drogas e consequente afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Também foi devidamente enfrentado o argumento de inexistência de provas quanto à autoria, tendo o órgão colegiado concluído pela suficiência do acervo probatório, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito.

O entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater ponto por ponto das razões das partes, desde que fundamente de forma adequada sua decisão, encontra amparo em jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, conforme exemplifica o seguinte julgado:

"Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, tampouco o julgador está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para a solução da controvérsia."
(STJ, AgRg no AREsp 1.235.678/SP)

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal e manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise do mérito, alegando a necessidade de aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e questiona a fundamentação que afastou o benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise dos requisitos para a concessão do tráfico privilegiado e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para manter a condenação e afastar a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do Embargante à atividade criminosa, o modus operandi, a grande quantidade de droga apreendida (mais de 200 kg de cocaína) e as circunstâncias do transporte interestadual.

5. O Embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6. A modificação do entendimento jurisprudencial, sem a superveniência de lei penal mais benéfica, não configura hipótese autorizadora para a revisão criminal, respeitando-se a coisa julgada.

7. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto aos pontos levantados, sendo inviável o acolhimento dos embargos para simples prequestionamento da matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial, desacompanhada de lei penal mais benéfica, não autoriza a revisão criminal nem implica afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

(N.U 1002166-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos.

No presente caso, observa-se que os temas jurídicos que embasaram o pedido de prequestionamento –
art. 5º, XL; art. 93, IX e art. 129, I, da Constituição Federal; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e art. 621, I, do Código de Processo Penal
– já foram analisados e devidamente enfrentados no acórdão embargado, ainda que sem menção expressa a cada um dos dispositivos indicados pelo embargante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025